Tribunal: TCU
Processo: 003.438/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 003.438/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolina Silva da Fonseca (XXX.190.031-XX); Betânia Timóteo da Silva (XXX.391.687-XX); Cláudia Fonseca Ozório dos Santos (XXX.189.817-XX); Edileuza Reis da Fonseca (XXX.242.087-XX); Francisleide Chagas Timóteo da Silva (XXX.229.007-XX); Geize de Oliveira Santos Benvindo (XXX.204.887-XX); Gisele de Oliveira Santos Benvindo (XXX.848.937-XX); Lenice Maria da Silva Benvindo (XXX.610.458-XX); Maria Helena Lacerda Reis (XXX.362.797-XX); Rosa Maria Coelho da Silva (XXX.394.637-XX); Rosângela Omanguin Farias (XXX.992.137-XX); Thaís da Costa Veras Fonseca (XXX.568.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: as interessadas Rosângela Omanguin Farias e Maria Helena Lacerda Reis acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.